Tribunal: STJ
Processo: 0489353-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059785 - SC(2025/0489353-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SAYMON FERNANDES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR - SC061613
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. DEPOIMENTO DE

POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantendo a
habeas corpus
condenação pela prática dos crimes previstos no
, da Lei de Drogas e no
art. 33, caput
art. 308,
, do Código de Trânsito Brasileiro.
caput
2. O agravante sustenta a ilegalidade da busca domiciliar, alegando ausência de fundadas razões
para a entrada na residência e contaminação das provas obtidas. Requer a absolvição por
fragilidade probatória, com aplicação do princípio do
, ou, subsidiariamente, a
in dubio pro reo
desclassificação para o crime de uso de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na busca domiciliar realizada
pelos policiais, considerando a alegação de ausência de fundadas razões e de consentimento
(ii)
válido para o ingresso na residência;
saber se a condenação pelo crime de tráfico de drogas
pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais militares e nas demais provas
constantes nos autos ou (iii) se é possível a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da
Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca domiciliar foi realizada com autorização expressa da genitora do acusado, conforme
declaração prestada na fase policial, na presença de advogado constituído, e corroborada pelos
depoimentos dos policiais em juízo.
5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante foram considerados
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, por estarem em harmonia com as
demais provas dos autos e terem sido colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. A quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como os demais elementos probatórios,
indicam a prática do crime de tráfico de drogas, não sendo possível a desclassificação para o
crime de uso de drogas.
Documento eletrônico VDA55392625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 0d3e526a-0350-4876-9873-ddb720421170

7. O exame aprofundado dos fatos e das provas não é cabível em sede de
,
habeas corpus
conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A autorização válida do morador para ingresso domiciliar afasta a alegação de ilicitude da
2.
busca.
Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa e corroborados por outros elementos de prova, são meios idôneos para fundamentar
3.
condenação criminal.
A desclassificação para o crime de uso de drogas demanda exame
aprofundado dos fatos, o que é inviável em sede de
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, § 2o, e 244;
; CTB,
.
Lei no 11.343/2006, art. 33, caput
art. 308, caput
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
REsp 2.004.925/SP,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 02.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
936.224/SP,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.02.2025; STJ, AgRg no HC 891.230/MA,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 09.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.02.2025;
935.991/MG,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
971.483/SP,
25.11.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 0d3e526a-0350-4876-9873-ddb720421170

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059785 - SC(2025/0489353-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SAYMON FERNANDES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR - SC061613
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. DEPOIMENTO DE

POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantendo a
habeas corpus
condenação pela prática dos crimes previstos no
, da Lei de Drogas e no
art. 33, caput
art. 308,
, do Código de Trânsito Brasileiro.
caput
2. O agravante sustenta a ilegalidade da busca domiciliar, alegando ausência de fundadas razões
para a entrada na residência e contaminação das provas obtidas. Requer a absolvição por
fragilidade probatória, com aplicação do princípio do
, ou, subsidiariamente, a
in dubio pro reo
desclassificação para o crime de uso de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na busca domiciliar realizada
pelos policiais, considerando a alegação de ausência de fundadas razões e de consentimento
(ii)
válido para o ingresso na residência;
saber se a condenação pelo crime de tráfico de drogas
pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais militares e nas demais provas
constantes nos autos ou (iii) se é possível a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da
Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54495483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 7b762644-5185-4031-b7d5-06beb3c0d12d

4. A busca domiciliar foi realizada com autorização expressa da genitora do acusado, conforme
declaração prestada na fase policial, na presença de advogado constituído, e corroborada pelos
depoimentos dos policiais em juízo.
5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante foram considerados
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, por estarem em harmonia com as
demais provas dos autos e terem sido colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. A quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como os demais elementos probatórios,
indicam a prática do crime de tráfico de drogas, não sendo possível a desclassificação para o
crime de uso de drogas.
7. O exame aprofundado dos fatos e das provas não é cabível em sede de
,
habeas corpus
conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A autorização válida do morador para ingresso domiciliar afasta a alegação de ilicitude da
2.
busca.
Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa e corroborados por outros elementos de prova, são meios idôneos para fundamentar
3.
condenação criminal.
A desclassificação para o crime de uso de drogas demanda exame
aprofundado dos fatos, o que é inviável em sede de
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, § 2o, e 244;
; CTB,
.
Lei no 11.343/2006, art. 33, caput
art. 308, caput
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
REsp 2.004.925/SP,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 02.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
936.224/SP,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.02.2025; STJ, AgRg no HC 891.230/MA,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 09.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.02.2025;
935.991/MG,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
971.483/SP,
25.11.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54495483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 7b762644-5185-4031-b7d5-06beb3c0d12d

Trata-se de agravo regimental interposto por SAYMON FERNANDES DA SILVA
contra decisão na qual não conheci do
mantendo a condenação pela prática dos
habeas corpus,
crimes previstos no
, da Lei de Drogas e no
, do Código de Trânsito
art. 33, caput
art. 308, caput
Brasileiro.
Nas razões recursais, o agravante repisa a tese de ilegalidade da busca domiciliar, na
medida em que não existiriam fundadas razões para a entrada na residência. Afirma, ainda, que
as outras provas estariam contaminadas. Sustenta que a condenação não pode ser realizada com
base exclusivamente no depoimento dos policiais militares. Objetiva, assim, a aplicação do
princípio do
. De forma supletiva, diante da quantidade de droga apreendida,
in dubio pro reo
entende ser cabível a desclassificação para o crime de uso, nos termos do
da Lei de
art. 28
Drogas.
Pugna, ao final pela reconsideração da decisão agravada ou pela remessa do recurso
ao Colegiado para julgamento e reforma da decisão.
.
É o relatório
VOTO
Pretende o agravante seja reformada a decisão impugnada, com o reconhecimento
da ilegalidade na busca domiciliar e invalidade das provas dela decorrente. De forma supletiva, a
absolvição por fragilidade probatória ou a desclassificação para o
da Lei de Drogas dada
art. 28
a pequena quantidade de droga apreendida.
Contudo, a ele não assiste razão.
O Tribunal de origem refutou a tese de ilegalidade da busca domiciliar nos seguintes
termos:

1. Preliminarmente, busca a defesa a nulidade das provas produzidas em razão da
violação de domicílio.
Todavia, o pleito não merece prosperar. Acerca do procedimento em análise, dispõe
o Código de Processo Penal:
[...]
Como se sabe, o crime de tráfico de drogas é permanente, uma vez que a consumação
do ilícito se protrai no tempo, persistindo o estado de flagrância, sendo irrelevante
qualquer mandado de busca e apreensão. Porém, mostra-se necessário haver indícios
de justa causa para respaldar a ação policial.
No presente caso, conforme os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais
militares Luiz Fernando Antunes Machado e Paulo Roberto Maciel, a guarnição foi
acionada para atender a uma denúncia de direção perigosa, envolvendo um indivíduo
que estaria realizando manobras arriscadas com uma motocicleta vermelha, sem
capacete, no bairro Santo Antônio. Ao chegarem ao local indicado, os policiais
Documento eletrônico VDA54495483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 7b762644-5185-4031-b7d5-06beb3c0d12d

visualizaram o suspeito, que, ao perceber a aproximação da viatura, abandonou a
motocicleta e correu para o interior de uma residência. O acusado já era conhecido da
equipe por abordagens anteriores, embora não tivesse sido flagrado anteriormente em
situação de flagrante delito.
A genitora do suspeito, Sra. Juliane Preis Fernandes, franqueou a entrada da
guarnição no imóvel. O acusado evadiu-se pelos fundos da residência, pulando o
muro. Ainda assim, a genitora autorizou novamente o ingresso dos policiais, que,
munidos de informações anteriores sobre o envolvimento do suspeito com o tráfico
de drogas, dirigiram-se ao quarto de uso exclusivo do acusado. No local, foi
encontrado um pote de vidro contendo aproximadamente 250g de maconha. Em
outros cômodos da casa, foram localizados seis frascos de lança-perfume e outra
porção de maconha, além de um telefone celular atribuído ao acusado.
Importa destacar que, embora em juízo a genitora tenha alegado não ter autorizado o
ingresso dos policiais na residência, tal versão não se sustenta diante do confronto
com sua própria declaração prestada na fase policial. Conforme consta do termo de
declaração colhido na Central de Plantão Policial de Criciúma, na presença de
advogado constituído, a Sra. Juliane afirmou expressamente que autorizou o ingresso
dos policiais no imóvel: “QUE o policial perguntou se podia entrar; QUE a
interrogada consentiu, mas que pensou que os policiais só adentrariam no cercado, e
não na casa”. Outrossim, conforme bem pontuou a sentenciante (evento 234 - autos
de origem):

Com efeito, conforme consta do termo de declaração assinado por Juliane Preis
Fernandes, colhido na Central de Plantão Policial de Criciúma, na presença de seu
advogado, a declarante afirmou, expressamente, que autorizou o ingresso dos policiais
no imóvel. Eis o trecho relevante (processo
evento 1,
5022503-84.2024.8.24.0020/SC,
INQ1, p. 16):
“QUE o policial perguntou se podia entrar; QUE a interrogada consentiu, mas que
pensou que os policiais só adentrariam no cercado, e não na casa”. A referida
declaração, além de ter sido prestada espontaneamente, foi assistida por advogado
constituído (
39.053), tendo a declarante sido cientificada do seu direito ao
OAB/SC
silêncio, o que reforça a fidedignidade e a legitimidade da prova colhida na fase pré-
processual.
Ainda que a genitora alegue em juízo que não teria consentido com o ingresso, sua
própria narrativa anterior desmente tal versão, ao reconhecer que houve autorização,
ainda que limitada, em sua perspectiva subjetiva, ao “cercado” da residência.
Contudo, é de se observar que o “cercado” em questão dava acesso direto ao interior
do imóvel, sem qualquer separação física evidente entre áreas externas e internas, fato
que inviabiliza a alegada delimitação tácita do consentimento.
Cumpre destacar que a autorização para entrada no domicílio pode ser verbal e
informal, desde que seja inequívoca, o que, no caso em apreço, resta comprovado
pelas próprias palavras da genitora na esfera policial. A mudança de versão
apresentada posteriormente em juízo deve ser analisada com a devida cautela,
especialmente por tratar-se de parente direto do réu, ouvido sem o compromisso legal
de dizer a verdade, o que enfraquece a credibilidade da versão exculpatória ali
apresentada.
Documento eletrônico VDA54495483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 7b762644-5185-4031-b7d5-06beb3c0d12d

Ademais, os policiais militares confirmaram em juízo que houve autorização para o
ingresso, sendo certo que não houve qualquer indício de coação, truculência ou
violação de direitos, tampouco resistência ou negativa formal por parte da moradora à
entrada da guarnição.

Sendo assim, não se verifica qualquer ilegalidade na busca domiciliar efetuada pelos
policiais, tendo em vista que amparada em informações objetivas anteriores à
realização da diligência, inclusive a fuga do réu para o interior da residência. Soma-
se, ainda, que a genitora franqueou a entrada no imóvel, conforme declarações dos
agentes públicos e documento assinado por ela, justificando a busca, em estrita
observância ao disposto no
§ 2.o,
ambos do Código Processo
art. 240,
c/c art. 244,
Penal (e-STJ, fls. 26-27)
Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de exigir ordem judicial ou o
consentimento do
para incursão policial em domicílio. No caso, os
morador/proprietário
policiais entraram com a autorização expressa da proprietária da residência. Consta dos autos
que os policiais perguntaram se podiam entrar e a Sra. Juliane Fernandes consentiu (e-STJ, fl.
27). Nesse contexto, observa-se que a busca domiciliar foi realizada a partir da autorização da
genitora do acusado.
Cabe destacar que "[a] existência de consentimento válido do morador para o
ingresso domiciliar afasta a alegação de ilicitude da busca" (EDcl no REsp n. 2.004.925/SP,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
8/9/2025.
Em relação ao decreto condenatório, o Tribunal local consignou que:
No mérito, pleiteia a sua absolvição por entender que inexistem provas suficientes
para manter a condenação, devendo, neste caso, ser aplicado o princípio do in dubio
pro reo. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime previsto no da
art. 28, Lei n. 11.343/06;
As pretensões não merecem prosperar.
A temática em discussão, é de se dizer, restou devidamente analisada pelo
magistrado singular, Dr. Emerson Carlos Cittolin dos Santos e, a fim de evitar
indesejada tautologia, bem como para prestigiar o empenho e otimizar os trabalhos,
transcrevo sua fundamentação, a qual adoto como razões de decidir (evento 234 -
autos de origem):
[...]
Apesar do apelante negar a narcotraficância, o conjunto probatório não permite
dúvidas quanto à participação no crime, especialmente os relatos dos agentes
públicos que atuaram na abordagem e os demais elementos de convicção existentes
nos autos.
Os policiais militares Luiz Fernando Antunes Machado e Paulo Roberto Maciel
foram uníssonos em destacar que a guarnição foi acionada para atender a uma
denúncia de direção perigosa, envolvendo um indivíduo que estaria realizando
manobras arriscadas com uma motocicleta vermelha, sem capacete, no bairro Santo
Documento eletrônico VDA54495483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 7b762644-5185-4031-b7d5-06beb3c0d12d

Antônio. Ao chegarem ao local indicado, os policiais visualizaram o suspeito, que, ao
perceber a aproximação da viatura, abandonou a motocicleta e correu para o interior
de uma residência. O acusado já era conhecido da equipe por abordagens anteriores,
embora não tivesse sido flagrado anteriormente em situação de flagrante delito.
A genitora do acusado, Sra. Juliane Preis Fernandes, franqueou a entrada da
guarnição no imóvel. O acusado evadiu-se pelos fundos da residência, pulando o
muro. Ainda assim, a genitora autorizou novamente o ingresso dos policiais, que,
munidos de informações anteriores sobre o envolvimento do suspeito com o tráfico
de drogas, dirigiram-se ao quarto de uso exclusivo do acusado. No local, foi
encontrado um pote de vidro contendo aproximadamente 250g de maconha. Em
outros cômodos da casa, foram localizados seis frascos de lança-perfume e outra
porção de maconha, além de um telefone celular atribuído ao acusado.
É necessário destacar que os depoimentos dos policiais possuem relevante valor
probatório, especialmente quando colhidos em Juízo e corroborados pelas demais
provas dos autos.
[...]
No caso em apreço, conforme verificado, restou caracterizada a narcotraficância por
parte do apelante, portanto, embora consuma entorpecentes, é certo que mantém a
dependência conjuntamente com a comercialização. (e-STJ, fls. 29-31)
Observa-se que, há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório de que o
agravante era monitorado eletronicamente (e-STJ, fl. 44) e realizava manobras perigosas de
motocicleta no meio da rua. Ao perceber a aproximação da guarnição, evadiu para o interior da
residência. Após a genitora do acusado ter franqueado a entrada no local, os policiais
encontraram 250g de maconha "do tipo camarão, variedade com THC elevado e alto valor
comercial estimado entre R$ 30.000,00 e R$ 40.000,00 por quilo" (e-STJ, fl. 44) e 480ml de
lança-perfume.
Destacou-se que a quantidade de droga encontrada e a forma como estava
acondicionada comprovam que a droga era para venda. Ademais, os depoimentos dos policiais
responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de policiais como
meio de prova idôneo, desde que corroborados por outros elementos de prova. (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
936.224/SP,
12/2/2025,
.
26/2/2025)
Como se vê, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova
suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição e de desclassificação para uso de drogas
demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DKe de
891.230/MA,
9/9/2024,
AgRg no HC
relator Ministro Reynaldo soares da Fonseca, Quinta
12/9/2024,
935.991/MG,
Documento eletrônico VDA54495483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 7b762644-5185-4031-b7d5-06beb3c0d12d

Turma, julgado em
DJEN de
AgRG no HC n.
relator
11/2/2025,
19/2/2025,
971.483/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
25/11/2025,
28/11/2025)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54495483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 7b762644-5185-4031-b7d5-06beb3c0d12d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.059.785 / SC
Número Registro: 2025/0489353-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50225038420248240020 50235517820248240020 50464448920258240000 50850898620258240000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR - SC061613
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: SAYMON FERNANDES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SAYMON FERNANDES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR - SC061613
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55364305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:08:56
Código de Controle do Documento: 2c96a38e-1599-450d-8678-f58f9db091e6

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:08:56
Código de Controle do Documento: 2c96a38e-1599-450d-8678-f58f9db091e6